Tribunal: STF
Processo: RHC 50224
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-29
Data de publicação: 1972-08-29

Ementa:
Recurso de Habeas Corpus
1) Pena-base. Só é obrigatória quando há circunstância especial de aumento ou diminuição.
2) O juiz pode dar nova definição jurídica ao fato implicitamente contido na denúncia (Código de Proc. Penal, art. 383).
3) Recurso ordinário desprovido.